Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

I – Diante da comprovação, pela apelada-autora, da prestação dos serviços contratados, da incontroversa celebração dos contratos e da ausência de pagamento, cabia à apelante-ré comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora-contratada aos pagamentos pleiteados, art. 373, incs. I e II, do CPC. Ao contrário da autora, a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, razão pela qual o pedido de cobrança é procedente nos limites dos períodos comprovados de prestação de serviços de marketing digital.

II – Constatada a sucumbência mínima da autora, a ré deve arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

III - Apelação conhecida e desprovida.